Tribunal: STF
Processo: ARE 1459661
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por MARCUS ALBERTO ELIAS, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de MARCUS ALBERTO ELIAS, FLÁVIO SILVA DE GUIMARÃES SOUTO, RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA e OTHNIEL RODRIGUES LOPES, “como incursos nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 11, 16, 17 da Lei 7.492/86, 27-C da Lei 6.385/76, sendo RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA também, incurso nas penas do artigo 27-D da Lei 6.385/76, artigo 1º, parágrafo único, inciso I da Lei 9.613/98, artigo 288 e 330 do Código Penal, artigo 2º da Lei 12.850/13, imputando-se a MARCUS ELIAS a causa de aumento de seu parágrafo 3º, devendo ser todos tipos penais combinados com os artigos 29, 69 e 71 do Estatuto Penal” (Doc. 98, fl. 23).



    Na peça acusatória, narra o MPF que os denunciados, na qualidade de administradores da empresa offshore LAEP INVESTMENTS, falsificaram documentos e atuaram de maneira fraudulenta no mercado de capitais brasileiro, causando prejuízo estimado de R$ 5 bilhões de reais entre os anos de 2008 e 2013.



    O Juízo de Primeiro Grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao delito do art. 27-D da Lei 6.385/1976, “em razão da ocorrência de bis in idem com o processo n.° 0075291-07.2010.8.26.0050” (Doc. 127, fl. 38). Por outro lado, quanto às demais questões, solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 127, fls. 38-39):



    “(...) quanto aos fatos que caracterizariam os crimes previstos nos arts. 3º , 4º, 5º, 6º, 7º, 11, 16, 17 da Lei nº 7.492/86, art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.613/98, arts. 288 e 330 do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, ABSOLVO SUMARIAMENTE os acusados MARCOS ALBERTO ELIAS, FLÁVIO SILVA DE GUIMARÃES SOUTO, RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA e OTHNIEL RODRIGUES LOPES, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a atipicidade das condutas. 



    Com relação ao crime previsto no art. 27-C da Lei n.° 6.385/76, ABSOLVO SUMARIAMENTE os acusados MARCOS ALBERTO ELIAS, FLÁVIO SILVA DE GUIMARÃES SOUTO, RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA e OTHNIEL RODRIGUES LOPES, com fulcro no art. 397 c.c. o art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa”.



    Interposta Apelação Criminal pelo MPF, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento parcial ao recurso para “reverter a absolvição sumária e determinar o prosseguimento da ação penal em relação aos réus Marcus Alberto Elias, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha e Othniel Rodrigues Lopes quanto aos delitos do art. 7º da Lei n. 7.492/86, art. 27-C da Lei n. 6.385/76 e art. 1º, § 1º, I, da Lei n. 9.613/98, e, no que tange ao delito de desobediência (CP, art. 330), determinar o prosseguimento tão somente em relação ao acusado Marcus Alberto Elias, determinando o restabelecimento das medidas cautelares” (Doc. 174, fl. 2). 



    Opostos Embargos de Declaração (Dos. 176 e 177), deu-se “parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela defesa de Marcus Alberto Elias para sanar erro material na indicação do tempo dos fatos, quanto ao delito do art. 27-C da Lei n. 6.385/76, e dar parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela defesa de Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha e Othniel Rodrigues Lopes, a fim de afastar o restabelecimento das medidas cautelares” (Doc. 188).



    Opostos Embargos Infringentes por RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA e OTHNIEL RODRIGUES LOPES (Doc. 194), foram acolhidos para absolver os acusados de todas as imputações. 



    Contra essa decisão o MPF interpôs Recurso Especial (Doc. 203), oportunidade em que o Eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA deu parcial provimento ao recurso para afastar a absolvição sumária dos réus e “reconhecer a ofensa aos arts. 395 e 397 do Código de Processo Penal, reformando o acórdão recorrido para que conste a rejeição da denúncia com relação ao art. 27-C da Lei n.° 6.385/1976 quanto aos 3 recorridos, e com relação ao art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e ao art. 330 do Código Penal apenas com relação ao recorrido M. A. E” (Doc. 5054, fl. 32), de modo que possibilite a apresentação de nova denúncia contra os réus, desde que observados os requisitos legais.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ, em decisão resumida na seguinte ementa (Doc. 5083, fls. 1-2):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 395 E 397 DO CPP. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA INCORRETA. MATÉRIA EFETIVAMENTE PREQUESTIONADA. DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. 2. DISTINÇÃO RELEVANTE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RENOVAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No que concerne aos óbices indicados pelo agravante, tem-se que o acórdão recorrido expressamente se refere à inépcia e à ausência de justa causa, circunstâncias fáticas que, sendo reconhecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e das provas dos autos, acarretam a consequência jurídica da rejeição da denúncia, e não da absolvição sumária. Assim, sem necessidade de reexame do conjunto probatório, verifico que o tema trazido ao conhecimento do STJ foi efetivamente submetido ao crivo da Corte local que, no entanto, aplicou o direito de forma distinta da interpretação dada aos dispositivos legais considerados violados. 



    2. Apenas a atipicidade enseja a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, III, do CPP. Eventual inépcia da denúncia ou ausência de justa causa enseja apenas a rejeição da inicial acusatória, em observância ao art. 395, I e III, do mesmo diploma processual. Não se pode descurar que a distinção entre os institutos da absolvição sumária e da rejeição da denúncia se mostra de extrema relevância, uma vez que a primeira impede nova acusação e a segunda não, possibilitando a renovação da acusação desde que corrigidos os vícios identificados. - "A absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem". (APn 895/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5089), foram rejeitados (Doc. 5105).



    No apelo extremo (Doc. 5113), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa de MARCUS ALBERTO ELIAS alega que o acórdão do STJ, ao reformar a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que declarou sua absolvição sumária (art. 397, III, do CPP) quanto à suposta prática dos delitos previstos no art. 27-C da Lei Federal 6.385/1976, no art. 1º, §1º, da Lei Federal 9.618/98 e no art. 330 do Código Penal, para consignar que houve apenas a rejeição da denúncia (art. 395 do CPP), possibilitando, dessa forma, o oferecimento posterior de nova peça acusatória em face do recorrente, acabou por violar “os princípios constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CR), do devido processo penal (art. 5º, LIV, CR), do juiz natural (art. 5º, inciso XXXVII, da CR) e da motivação das decisões (art. 93, IX, da CR)” (Doc. 5113, fl. 9).



    Em suas razões, alega que não houve debate no TRF-3 acerca das consequências jurídicas da declaração de inépcia ou da absolvição sumária, de forma que o MPF, ao levantar esse debate apenas no STJ, suprimiu a competência do Tribunal de origem para analisar essas questões, em violação à segurança jurídica, ao devido processo legal e ao juiz natural. 



    Argumenta, nessa linha, que “o princípio do juiz natural reforça a vedação à supressão de instância, já que o exame de matéria que se deixou de arguir, no momento oportuno, perante o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não conferia ao E. Superior Tribunal de Justiça competência para se substituir em tal análise, sobretudo quando se trata de postulado acusatório voltado à diminuição de garantias individuais” (Doc. 5113, fl. 18).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aduz que “as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça para negar provimento aos Embargos Declaratórios e, anteriormente, ao Agravo Regimental do RECORRENTE, limitaram-se à ratificação integral da anterior r. decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso especial acusatório” (Doc. 5113, fl. 20).



    Defende, por fim, a inconstitucionalidade dos acórdãos do STJ, na medida em que não se pronunciou acerca da (a) ausência de prequestionamento; (b) da necessidade de revolvimento dos fatos e provas; e (c) da demonstração da ausência de contradição na aplicação dos artigos 395 e 397, do Código de Processo Penal.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral quanto à alegada violação aos arts. 5º, LIV; e 93, IX, da CF/1988. E, em relação às demais questões, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 395 e 397 do CPP, motivo por que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (Doc. 5133, fl. 6).



    Contra a parte da decisão que aplicou os Temas 339 e 660, a defesa interpôs Agravo Interno (Doc. 5147), o qual foi desprovido (Doc. 5203, fls. 1-2).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 5145), o recorrente alega que houve violação direta aos arts. 5º, LIII, LIV, LV, XXXVI e XXXVII, e 93, IX, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a Quinta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA referendou decisão monocrática do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, o qual, amparando-se na legislação processual penal de regência, concluiu que o presente caso revela hipótese de rejeição da denúncia e não de absolvição sumária, como constou do acórdão do TRF-3. A propósito, para melhor compreensão da controvérsia, citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 5083, fl. 7):



    “Quanto ao mérito propriamente dito, ficou expressamente consignado na decisão embargada, que apenas a atipicidade enseja a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Eventual inépcia da denúncia ou ausência de justa causa enseja apenas a rejeição da inicial acusatória, em observância ao art. 395, incisos I e III, do mesmo diploma processual. 



    No caso dos autos, constata-se, mais uma vez, pela simples leitura da ementa, que a Corte local considerou que a denúncia, "especificamente no que tange à imputação do delito previsto no art. 27-C da Lei n. 6.385/1976, não implementou os elementos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal na justa medida em que não se depreende dela a exposição do fato tido por criminoso com todas as suas circunstâncias" (e-STJ fl. 18.113). Dessa forma, foi trazida a seguinte conclusão (e-STJ)



    […]



    De igual sorte, no que diz respeito ao crime de lavagem de capitais, consta da ementa do acórdão recorrido que o "Desembargador Federal Relator reconhece que a denúncia, especificamente no que se refere à imputação do delito de lavagem, mostra-se inepta por ausência de descrição de qual seria o crime subjacente a supedanear a ocultação e/ou a dissimulação patrimonial" (e-STJ fl. 18.117). 



    Já no que concerne ao crime de desobediência, constata-se a mesma conclusão, uma vez que o "Desembargador Federal Relator reconhece que a denúncia, especificamente no que se refere à imputação do delito de desobediência, mostra-se inepta por ausência de descrição do fato tido como sendo criminoso com todas as suas circunstâncias" (e-STJ fl. 18.118). 



    Como visto, a aferição a respeito da ausência de justa causa ou da inépcia da denúncia não foi realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sim pelo Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto probatório, motivo pelo qual não compete a esta Corte Superior desconstituir as conclusões do acórdão recorrido, mas apenas aplicar corretamente o direito à circunstância fática retratada. 



    Não se pode descurar que a distinção entre os institutos da absolvição sumária e da rejeição da denúncia se mostra de extrema relevância, uma vez que a primeira impede nova acusação e a segunda não, possibilitando a renovação da acusação desde que corrigidos os vícios identificados. 



    De fato, "a absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem". (APn 895/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019)”.



    Nota-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por MARCUS ALBERTO ELIAS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente